Tribunal: TJES
Processo: 5000183-43.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-43.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI CARDOSO ALVES e outros

APELADO: VANDERLI JOSE CARDOSO ALVES e outros

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele (ente público) que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exercer juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000183-43.2021.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7440529.

Conforme relatado, a douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pela decisão id. 7071239, determinou o retorno dos presentes autos a esta Colenda Primeira Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão id. 4505683 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Pois bem.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002, de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele (ente público) que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior,
“o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”
(art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).

No caso
sub examine,
o v. acórdão hostilizado possui a seguinte ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

"1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Destarte, impõe-se a alteração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

In casu
, a r. sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público estadual a promover a internação compulsória de Vanderli Jose Cardoso Alves, deixou de fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, a insurgência recursal deduzida pela Defensoria Pública Estadual deve ser acolhida para que seja o Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao Tema nº 1.002.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento, reformando-se a sentença para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões